Tribunal: CARF
Processo: 10640.720525/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720525/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.467 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
FLAVIA MEDINA CURY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São admitidas como dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física as despesas médicas pleiteadas com a observância da legislação tributária
e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO
DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE.
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação,
podendo a autoridade lançadora solicitar elementos de prova dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720525/2012-25
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720525/2012-25

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a Contribuinte acima identificada foi emitida, em 16/01/2012 a Notificação de
Lançamento de fls. 09 a 14, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2010, ano-calendário 2009, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
Imposto
3.808,58
Multa de Ofício (passível de redução)
2.856,43
Juros de Mora (calculados até 31/01/2012)
713,34
Total do Crédito Tributário
7.378,35
O lançamento teve origem na constatação da dedução indevida de despesas médicas, no
montante de R$ 14.570,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, referente
aos prestadores de serviços abaixo discriminados:
Prestador dos Serviços
Valor
Edson José de Oliveira Filho
2.150,00
Lucia Curzio Monteiro Filgueira
7.420,00
Thiago Araújo Braga
5.000,00
Cientificada do lançamento em 30/01/2012 (Aviso de Recebimento de fls. 123, a
Interessada protocolou, em 28/02/2012, a impugnação de fls. 02 e 04 a 06, juntamente
com os documentos de fls. 15 a 110, alegando que:
- visou demonstrar com o fluxo de caixa apresentado que possuía disponibilidade
financeira suficiente para pagar as despesas médicas glosadas.
- o argumento da autoridade lançadora de que o dinheiro em espécie informado em
3/12/2008 e 31/12/2009 não estaria compatível com os saques demonstrados pelos
extratos do Banco Real é bastante frágil. Esse fato é explicado pelo saldo final
apresentado no fluxo de caixa somado aos saques realizados nas contas da Caixa
Econômica Federal, que serão apresentados assim que forem disponibilizados pela
instituição financeira
Em 13/04/2012 protocolou a petição de fls. 24 e 25, afirmando estar anexando extratos
bancários complementares de sua conta corrente no Banco Real , relativos ao mês de
julho de 2009, e extratos mensais de sua conta corrente na Caixa Econômica Federal, e
requer a impugnação total da Notificação de Lançamento. Ressaltou que eventual
diferença de valores disponíveis para realizar os pagamentos seria mínima - alguns
pagamentos em cheques, que não há como identificá-los - e não justificaria a glosa das
despesas, haja vista que comprovou a efetividade da realização dos serviços.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este julgador.
É o Relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória da
recorrente:

(...) Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer parte das despesas médicas glosadas, no montante de R$ 1.120,00, o que
resulta na manutenção em parte do crédito tributário lançado, correspondente a um
saldo de imposto a pagar de R$ 3.500,58, mais acréscimos legais.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720525/2012-25

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A acusação fiscal sustenta que a disponibilidade financeira, em moeda corrente,
era de R$ 4.420,15, impossibilitando que suportasse o pagamento em dinheiro de despesas
médicas de R$ 14.570,00 (fl. 120):

“A contribuinte informou em sua DIRPF/2011 o valor de R$26.287,83
a titulo de despesas médicas, tendo sido essa retida em malha por estar a referida
dedução fora dos parâmetros de normalidade. Foi então expedida intimação para que ela
trouxesse os documentos referentes Âs despesas declaradas. A análise dos documentos
apresentados mostrou que alguns dos emitentes de recibos não apresentam situação
fiscal compatível com os preços por eles praticados. Assim, foi expedido o Termo de
Intimação Fiscal/Malha n÷ 214/2013, no qual é solicitada a comprovação do efetivo
pagamento e da efetiva prestação dos serviços. Em sua resposta, a contribuinte traz
extratos bancários do Banco Real afirmando que realizou os pagamentos com saques
efetuados em sua conta-corrente. Apresenta também declarações dos profissionais e
planilha na qual compara saques e pagamentos. Após análise, observou-se o que segue:
a contribuinte informa em sua Declaração de Ajuste Anual de 2011, possuir em
31/12/2009 o dinheiro em poder do declarante no valor de R$105.000,00, tendo esse
valor permanecido em 31/12/2010, e alega ter se valido desses recursos para efetuar os
pagamentos das despesas médicas. Sobre isso, cabe lembrar que é pacífica a
jurisprudência administrativa de que a passagem de recursos de um exercício financeiro
para outro só é admitida na hipótese de haver provas da efetiva disponibilidade do
quantum requerido, ou seja, prova contrária de que a renda não foi consumida dentro do
próprio ano; os saldos remanescentes ao final de cada ano somente se transferem para o
ano posterior caso sejam devidamente comprovados, conforme estabelecido no art. 51
da Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962. Isto posto, foi observado que, na planilha
apresentada pela contribuinte, ela aproveita valores cujo histórico é cheque pagto. em
dinheiro para justificar disponibilidade de moeda em mão. Não pode ser aceito esse
entendimento, pois quem apresentou esse cheque na boca do caixa pode ser qualquer
pessoa: para que a argumentação fosse aceita, seria necessária a apresentação de cópia
microfilmada do cheque, tendo o nome do contribuinte grafado como beneficiário. Em
função do exposto, foi refeita a planilha, com a exclusão desses valores, aproveitando-se
apenas os valores cujo histórico é saque com cartão . Apurou-se então que os saques
totalizaram R$18.575,00, valor insuficiente para arcar com pagamentos no valor de
R$24.430,00, o que desmorona toda a argumentação apresentada pela contribuinte. Em
função disso, cabe a glosa dos valores elencados no Termo de Intimação Fiscal/Malha
n÷ 214/2013..”

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720525/2012-25

A decisão de piso sustentou que a mera existência de saques em conta não é
suficiente para suprir o ônus probatório de comprovar o efetivo pagamento dos serviços médicos
geradores de supostas despesas dedutíveis:

“Os documentos anexados na impugnação (extratos bancários e
recibos) não são suficientes para demonstrar o efetivo pagamento, requisito solicitado
pela Autoridade Fiscal.
Não é possível concluir que os saques em conta apresentados nos extratos bancários
referem-se às despesas declaradas, pois, da análise dos extratos bancários e da tabela
elaborada pelo contribuinte, não é possível fazer o confronto entre os referidos saques
com os recibos apresentados (datas e valores).
Ressalte-se que, ainda que o montante global dos saques fosse superior ao valor das
despesas declaradas, os pagamentos propriamente ditos não restaram comprovados.
A disponibilidade financeira, por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas. Tal comprovação requer a coincidência de datas e valores, e o
impugnante não logrou êxito em fazer a vinculação entre as despesas realizadas e os
saques efetuados.
Deve-se destacar ainda que inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os
pagamentos com cheque nominal, sendo possível que os pagamentos das despesas
médicas declaradas sejam feitos em dinheiro, como alegado, não havendo nada de ilegal
neste procedimento. A legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em
detrimento de outra. Não obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o interessado
abriu mão da força probatória de outros documentos bancários, dificultando a
comprovação dos dispêndios.
Portanto, uma vez que não houve a verificação inequívoca do nexo causal entre os
recibos apresentados e os saques efetuados, não restou comprovado o efetivo pagamento
das despesas médicas glosadas.”

Em sua irresignação recursal, a recorrente sustenta que possuía disponibilidade
em moeda de R$ 36.155,47, mas utilizou R$ 14.570,00 para pagamento das despesas médicas,
restando o valor de R$ 20.000,00 para aumento de seu saldo em dinheiro na DIRPF/2009 (fl.
145):

Ora, se a contribuinte iniciou o ano fiscal de 2009 com R$ 85.000,00 (...) em mãos,
sacou R$ 24.420,15 (...) do Banco Real (já comprovados pelos auditores fiscais), sacou
ainda R$ 5.900,00 (...) do Banco Bradesco (extratos só agora anexados), recebeu em
espécie R$ 5.835,32 (...) da Prefeitura de Aracitaba (MG), então somou um total de R$
121.155,47 (...). como despendeu em espécie para pagar os profissionais de saúde o
total de R$ 14.570,00 (...) , sobrou-lhe em espécie a quantia de R$ 106.594,47,
conforme fluxo de disponibilidade financeira em anexo. Assim, perfeitamente
compatível com R$ 105.000,00 (...) lançado na DIRPF/2009 como dinheiro em mãos.
Inclusive, alguns pagamentos aos profissionais de saúde que a contribuinte justificou
como tendo sido realizados em espécie, na verdade o foram por cheques ao portador,
que foram compensados inclusive em datas próximas aos recibos, como se observa nas
rubricas assinadas nos extratos do Banco Bradesco em anexo.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720525/2012-25

O litígio recai sobre a demonstração de saldo disponível para compor a
disponibilidade financeira para o pagamento das despesas médicas indicadas como dedutíveis na
DIRPF/2009 da contribuinte.
Observo que, mesmo constando na sua DIRPF/2009 (Prefeitura de Aracitaba), é
imperativa a demonstração da receita em tele se tratar de disponibilidade em dinheiro, não
bastando a mera alegação da parte. Em relação aos extratos do Banco Bradesco, mesmo
admitindo sua juntada no atual estágio recursal, em homenagem à Verdade Real e formalismo
moderado, não é possível observar identidade entre os valores apontados no extrato e as despesas
médicas indicadas, como bem aponto a decisão de piso em relação aos extratos bancários do
Banco Real.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser conhecida.
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Convém ressaltar que, em princípio, admite-se como prova idônea da dedução a título
de despesas médicas os recibos fornecidos por profissional competente, legalmente
habilitado, que contenham todas as indicações indispensáveis à identificação de quem
efetuou o pagamento, em que data, referente ao tratamento de qual paciente, bem como
a indicação do nome, endereço, CPF ou CNPJ do emitente. Todavia, a apresentação dos
recibos não impede o direito de o Fisco solicitar que o contribuinte comprove ou
justifique a dedução declarada.
Foi a lei, mais precisamente o Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o, que
expressamente determinou que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar
as deduções, deslocando para ele o ônus probatório, sendo que o § 4o daquele mesmo
artigo previu a glosa das deduções, sem a audiência do contribuinte, quando forem
exageradas ou não forem cabíveis. O referido dispositivo constitui a matriz legal do art.
73 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).”
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Esclareça-se que para se fazer jus a deduções na Declaração de Ajuste Anual, se torna
indispensável que o contribuinte observe todos os requisitos legais, sob pena de ter os
valores pleiteados glosados. Afinal, todas as deduções, inclusive as despesas médicas,
por dizerem respeito à base de cálculo do imposto, estão sob reserva de lei em sentido
formal, por força do disposto na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), art. 97, inciso IV.
A propósito de dedução de despesas médicas, confira-se o estabelecido na Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...).
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720525/2012-25

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Verifica-se, portanto, que a dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte
está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns requisitos legais, entre eles a
comprovação do efetivo pagamento, se assim for exigido pela autoridade lançadora,
como neste caso (Termo de Intimação Fiscal no 350/2011).
Oportuno reproduzir o teor da descrição dos fatos da Notificação de Lançamento, que
corroborou o entendimento da autoridade lançadora acerca da impossibilidade de os
saques bancários efetuados na conta do Banco Real terem sido utilizados para
pagamento das despesas médicas glosadas.
“A contribuinte informou em sua DIRPF/2010 o valor de R$ 16.349,56 a título de
despesas médicas, tendo essa sido retida em malha por estar a referida dedução fora
dos parâmetros de normalidade. Foi então expedida intimação para que ela trouxesse
os documentos referentes às despesas declaradas. A análise dos documentos
apresentados mostrou que alguns dos emitentes de recibos não apresentam situação
fiscal compatível com os preços por ele praticados. Assim, foi expedido o Termo de
Intimação Fiscal Malha no 350/2011 no qual é solicitada a comprovação do efetivo
pagamento e da efetiva prestação dos serviços. Em sua resposta, a contribuinte traz
extratos bancários de sua conta no Banco Real afirmando que realizou pagamentos
com saques efetuados em sua conta –corrente. Apresenta também declarações dos
profissionais e planilha na qual compara saques e pagamentos. Após análise, observou-
se o que segue: a contribuinte informa em sua Declaração de Ajuste Anual de 2010,
possui em 31/12/2008 o dinheiro em mãos em moeda corrente do país, no valor de R$
85.000,00, tendo esse valor aumentado para R$ 105.000,00 em 31/12/2009; houve,
pois, um aumento de R$ 20.000,00 nesse numerário; a soma de todos os saques
efetuados no Banco Real em 2009, conforme demonstrativo e extratos bancários
apresentados pela própria Contribuinte atingiu o montante de R$ 24.420,15; em outras
palavras, a contribuinte sacou R$ 24.420,15, entesourou R$ 20.000,00 e só teve uma
disponibilidade financeira de R$ 4.420,15. É óbvio que essa disponibilidade não é
suficiente para arcar com pagamentos no valor de R$ 14.570,00, o que desmorona toda
a argumentação apresentada pela contribuinte.”
Em contraponto à argumentação acima, a Impugnante alega que possuía outra conta
bancária, na Caixa Econômica Federal, e que os saques realizados nela justificariam a
existência de saldo suficiente para pagar as despesas glosadas. Alegou que protocolou
pedido dos extratos bancários junto à instituição financeira e logo que fosse atendida,
apresentaria a respectiva documentação. Ocorre que os documentos jamais foram
apresentados. Embora a Contribuinte tenha afirmado, às fls. 24 e 25, que estava
anexando os aludidos extratos, constata-se que tais documentos não constam nos autos.
Por conseguinte, não restou comprovada a alegação da Interessada.
Acerca do pagamento das despesas médicas em espécie, vale dizer que não é proibido
pela legislação, todavia o interessado deve possuir meios de comprovar tal operação,
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720525/2012-25

tais como extrato bancário em que haja correspondência entre os valores sacados em
conta corrente e as quantias pagas como despesas médicas, assim como a
correspondência entre as datas contidas nos recibos e as datas das retiradas bancárias.
Verificando os recibos de fls. 33, 35 a 38, 51 e 52 e os extratos bancários de fls. 89 a
109, constata-se que somente para os recibos emitidos pela profissional Lúcia Curzio
Monteiro Filgueira em 07/01/2009, no valor de R$ 600,00, e 09/09/2009, no valor de
R$ 520,00, existem saques bancários em valores iguais ou superiores nas datas em que
aqueles documentos foram emitidos (fls. 89 e 103).
Por tais razões, deve ser restabelecida parte das despesas médicas glosadas, no valor
correspondente a R$ 1.120,00.
DO CÁLCULO DO IMPOSTO
Com base nesta decisão, procedam-se as seguintes alterações no lançamento:
2010
62.656,28

-

-

62.656,28

6.122,11

1.164,00

Dependentes (no)
-

-

2.899,56

-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

-

10.185,67

52.470,61

6.474,05

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

6.474,05

Imp. Devido - Rendimentos Rec. Acumuladamente - RRA
-

2.083,29

-

-

-

-

2.083,29

4.390,76
890,18

3.500,58
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer parte das despesas médicas glosadas, no montante de R$ 1.120,00, o que
resulta na manutenção em parte do crédito tributário lançado, correspondente a um
saldo de imposto a pagar de R$ 3.500,58, mais acréscimos legais.
Walter Reinaldo Falcão Lima
Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720525/2012-25

Fl. 211
DF CARF MF
Original